Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. CONJUNTO PROBATÓRIO UNILATERAL E PREMATURO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS BASEADOS EXCLUSIVAMENTE NA NARRATIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA DINÂMICA FÁTICA. ANTECEDENTE CRIMINAL REMOTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULOSIDADE ATUAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples, após episódio ocorrido em via pública envolvendo agressões recíprocas entre múltiplos indivíduos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva aptos a justificar a manutenção da constrição cautelar do paciente, diante da fragilidade do conjunto probatório formado na fase investigativa e da ausência de contemporaneidade do antecedente criminal invocado.
III. Razões de decidir:
3. Os elementos indiciários que embasaram o decreto prisional foram produzidos exclusivamente a partir do relato da vítima, colhido enquanto o paciente se encontrava hospitalizado, sem condições físicas ou cognitivas de se manifestar. O próprio agente policial responsável pelo flagrante declarou expressamente não ter sido possível identificar, com segurança, quem seria o autor e quem seria a vítima, ante o caráter recíproco das agressões, o que torna o conjunto probatório prematuro e obstaculiza a aferição da real gravidade concreta do fato.
4. O único antecedente criminal invocado refere-se a fato ocorrido há mais de 8 anos, relativo a crime de natureza substancialmente diversa da tentativa de homicídio ora apurada. A ausência de contemporaneidade impede que o registro seja utilizado como fundamento idôneo para a demonstração da periculosidade atual do paciente.
5. Não se extrai das circunstâncias do caso concreto periculum libertatis apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. O cenário probatório é prematuro e a dinâmica fática permanece nebulosa. A invocação de versão unilateral ainda não submetida ao contraditório e de antecedente criminal remoto, de natureza diversa, ocorrido há mais de oito anos, não satisfaz a exigência de fundamentação concreta que a restrição cautelar da liberdade impõe.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida. Liminar confirmada. Alvará expedido.